Tribunal: TJBA
Processo: 8001465-46.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001465-46.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KARITA LUIZA DO REGO

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA ESTENDIDA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. PAGAMENTO PROPORCIONAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DEFINITIVO SEM CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. NORMA MUNICIPAL EM DESCONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REFLEXOS EM FÉRIAS E 13º SALÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por servidora pública municipal, professora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança. A Apelante, concursada para o cargo de professora com jornada de 20 horas semanais, alega que labora em regime de jornada estendida de 40 horas, porém recebe pelas horas suplementares um valor inferior ao piso salarial nacional proporcional. Pleiteia o enquadramento definitivo na carga horária de 40 horas e o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. A sentença de primeiro grau afastou as pretensões, fundamentando-se na natureza temporária e discricionária da jornada suplementar, bem como na ausência de direito adquirido a regime jurídico.

II. Questão em discussão

A controvérsia central do recurso reside em duas questões principais: a) a possibilidade de enquadramento definitivo da servidora em uma jornada de 40 horas semanais, distinta daquela para a qual foi aprovada em concurso público; e b) o direito à percepção de remuneração correspondente à jornada de 40 horas efetivamente laborada, tendo como parâmetro o piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008.

III. Razões de decidir

O ingresso no serviço público é regido pelo princípio do concurso público, conforme o art. 37, II, da Constituição Federal. O edital do certame, como lei interna do concurso, vincula tanto a Administração quanto os candidatos. Tendo a Apelante sido aprovada para um cargo com jornada de 20 horas semanais, a alteração definitiva de seu vínculo para 40 horas, sem a realização de novo concurso, configuraria uma forma de provimento derivado, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inexistência de direito adquirido a regime jurídico, contudo, isso não autoriza a transposição de um servidor para cargo diverso daquele para o qual foi investido. Portanto, o vínculo formal da Apelante com o Município permanece sendo para o cargo de 20 horas semanais.

O princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública impõe que o trabalho prestado pelo servidor seja devidamente remunerado. Se a Administração exigiu da Apelante o labor em jornada de 40 horas semanais, fato este incontroverso nos autos e comprovado pelos registros financeiros que demonstram pagamentos a título de jornada suplementar, é seu dever remunerá-la integralmente por essa carga horária. O pagamento de contraprestação inferior ao serviço efetivamente prestado viola a boa-fé objetiva e causa locupletamento indevido ao ente público.

A Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, é uma norma geral de observância obrigatória por todos os entes da federação, conforme decidido pelo STF na ADI 4.167. A referida lei estabelece que o vencimento básico inicial da carreira não pode ser inferior ao piso nacional para uma jornada de 40 horas, devendo ser observada a proporcionalidade para as demais jornadas. A prática do Município de Macaúbas de remunerar as 20 horas suplementares por meio de um "adicional" de valor fixo, inferior ao piso proporcional, constitui flagrante ilegalidade e uma tentativa de contornar a legislação federal. O trabalho prestado na jornada estendida possui a mesma natureza e exige as mesmas atribuições do trabalho na jornada regular, devendo, por isonomia, ser remunerado com base no mesmo parâmetro mínimo legal, que é o piso nacional.

A natureza temporária ou discricionária da jornada estendida não autoriza a Administração a descumprir o mandamento legal referente à remuneração mínima. Enquanto perdurar a exigência do labor em carga horária superior àquela do cargo efetivo, a contraprestação deve ser paga de forma correta e integral, respeitando o piso nacional como base de cálculo.

A pretensão de cobrança das diferenças salariais submete-se à prescrição quinquenal, por se tratar de relação de trato sucessivo, em que a lesão se renova a cada mês em que o pagamento é efetuado a menor. Aplica-se ao caso a Súmula nº 85 do STJ, restando prescritas apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença de improcedência e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar o Município de Macaúbas ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento do piso salarial nacional para a jornada de 40 horas semanais, nos períodos em que a Apelante efetivamente laborou sob tal regime, respeitada a prescrição quinquenal, mantendo-se, contudo, o vínculo formal da servidora no cargo de 20 horas semanais.

Tese de julgamento: "[1. O servidor público aprovado em concurso para determinada jornada de trabalho não possui direito adquirido ao enquadramento definitivo em jornada superior, ainda que a preste de forma habitual e por longo período, por se tratar de forma de provimento derivado vedada constitucionalmente.] [2. O labor em jornada estendida, por exigência da Administração Pública, gera o direito à contraprestação correspondente, tendo como parâmetro mínimo o piso salarial nacional proporcional à carga horária efetivamente trabalhada, em observância ao princípio da isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito do ente público.]"

ACORDAM
os Desembargadores da Câmara competente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04